Tribunal: TJSP
Processo: 2222037-03.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – JUSTIÇA GRATUITA (PESSOA FÍSICA) – Pretensão inicial voltada ao recálculo de adicional por tempo de serviço (quinquênio), para que este passasse a incidir também sobre a verba recebida a título de adicional de insalubridade - decisão agravada que indeferiu o beneplácito da gratuidade judiciária que fora requerido pelo autor – inteligência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – JUSTIÇA GRATUITA (PESSOA FÍSICA) – Pretensão inicial voltada ao recálculo de adicional por tempo de serviço (quinquênio), para que este passasse a incidir também sobre a verba recebida a título de adicional de insalubridade - decisão agravada que indeferiu o beneplácito da gratuidade judiciária que fora requerido pelo autor – inteligência da LF no 1.060/50 e art. 98 e ss., do CPC/2015 - hipótese em que estão presentes os pressupostos para o deferimento da gratuidade judiciária – declaração de hipossuficiência ratificada pelos demais elementos de prova colacionados aos autos – presunção que somente pode ser afastada por meio de prova inequívoca em sentido contrário – Decisão reformada. Recurso provido.